Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em pedido indenizatório autuado sob o no 0711909-11.2019.8.07.0018, proposto por MIGUEL AMORIM NELES em desfavor do agravante, determinou a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, alega que a possibilidade de comprovação de que o tratamento médico foi ou não adequado está disponível a ambas as partes, não se verificando a dificuldade de produção da prova a autorizar a inversão. Afirma que o Ministério Público está atuando no feito resguardando os interesses do agravado, de modo que a prova pericial pode ser produzida pelo parquet. Aponta violação ao devido processo legal. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a revisão da inversão do ônus da prova, com o restabelecimento da distribuição conforme o artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil. Parte isenta do recolhimento das custas. Por intermédio do despacho de id 17749170, determinou-se a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil. Irresignada, a parte interpôs agravo interno (id 18270886), oportunidade em que apresentou os mencionados documentos. É o relatório. DECIDO. Não obstante a tradição processual pela qual à parte incumbe o ônus da instrução, até de modo a enaltecer o princípio da inércia do juiz e a garantia da imparcialidade, o fato é que a ordem processual vigente, parece que a tudo isso contrariando, atribui ao juiz o ônus da instrução recursal, provando inconteste que o legislador mais uma vez se deixou levar pelos encantos corporativos que embalaram a reforma de 2015. Feito o registro, passo ao exame e decisão. Diante da faculdade atribuída ao relator do recurso pelo artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, exerço juízo de retratação e, em consequência, admito o processamento do agravo de instrumento. Avançando sobre o pedido liminar do agravo de instrumento, o recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Prescreve o artigo 373, § 1o, do NCPC que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso em apreço, em que se discute a existência de erro médico, nota-se, em análise prefacial, ser o Distrito Federal a parte que detém melhores condições de apresentar o histórico clínico do paciente, autorizando a incidência do disposto no artigo 373, § 1o, do NCPC. É o ente público quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na petição inicial, porquanto dispõe de toda a documentação sobre os atendimentos nos hospitais, exames físicos e de imagens realizados no agravado e na genitora, justificando-se a inversão determinada na origem. Analisando casos análogos, no mesmo sentido já se posicionou este e. Tribunal: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE ANÁLISE. PREJUDICIALIDADE. JULGAMENTO DO RECURSO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. ARTIGO 373, § 1o, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento visando a reparação de danos proposta contra o Estado determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC. (...) 3. O artigo 373 do CPC, disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o). 4. No caso concreto, considerando que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da autora, o que demonstra ser muito mais fácil para o requerido produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é perfeitamente admissível. 4.1. Tal diligência, também, não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para esclarecer os acontecimentos, especialmente acerca da regularidade do tratamento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente. 5. Precedente da Casa: ?[...] 1. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos morais, para facultar ao Distrito Federal a produção de prova de que faltaria relação de causalidade entre as ações dos seus prepostos e o resultado, mais especificamente no que se refere à alegada falha na prestação do serviço médico, por ocasião do procedimento de parto assistido na rede pública de saúde. 2. Dentro dessa moldura fática, o Distrito Federal possuiria maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, os métodos e rotinas na realização dos partos nos hospitais públicos, se houve atendimentos posteriores às autoras e porque razão [...]?. (8a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.038713-9, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 24/4/2017, pp. 475/494). 6. Doutrina: Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional?. (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. ? Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v. 2, p. 128) 7. Agravo por instrumento conhecido e improvido. 7.1. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão n.1039730, 07074031720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO INCONTROVERSO. NEXO DE CAUSALIDADE. VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos morais, para facultar ao Distrito Federal a produção de prova de que faltaria relação de causalidade entre as ações dos seus prepostos e o resultado, mais especificamente no que se refere à alegada falha na prestação do serviço médico, por ocasião do procedimento de parto assistido na rede pública de saúde. 2. Dentro dessa moldura fática, o Distrito Federal possuiria maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, os métodos e rotinas na realização dos partos nos hospitais públicos, se houve atendimentos posteriores às autoras e porque razão. (...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão n.1009757, 20160020387139AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 475/494) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 2 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator